Tribunal: STF
Processo: AR 1957
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo Interno em Ação Rescisória. Acumulação de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente. Inexistência de erro de fato. Acórdão alinhado à jurisprudência do STF.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à ação rescisória.



    2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a possibilidade de acúmulo de benefício previdenciário com pensão especial de ex-combatente militar, encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte.



    3. A hipótese de rescindibilidade do art. 485, IX, do CPC/1973 exige que a sentença admita fato inexistente ou considere inexistente um fato que ocorreu, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o caso (art. 485, §§ 1º e 2º, CPC/73). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.